Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600215-32.2024.6.16.0130
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600215-32.2024.6.16.0130

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600215-
32.2024.6.16.0130 (DRAP- 0600207-55.2024.6.16.0130) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Adair Machado, para concorrer ao cargo de Vereador no Município de Santa Izabel
do Oeste/PR. (Indeferiu o registro de candidatura de Adair Machado, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 70468, pelo Avante Santa Izabel do Oeste/PR. O d. Juízo aduz que o
candidato não preenche as condições de elegibilidade, uma vez que, no caso concreto, houve
efetiva condenação penal na 1º Vara Criminal de Joinville/SC, em documento contido no sistema de
informações de direitos políticos (fl.12) e em autos da execução penal nº 4000227-
65.2020.8.16.0141, há a informação inconteste de que o candidato teve sua pena cumprida em
18/02/2023, contudo, após essa data há uma inelegibilidade por 08 anos. Assim sendo, diante dos
fatos apontados, conclui-se pela existência de causa de inelegibilidade, prevista no artigo 1º, I, e da
LC 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADAIR MACHADO (RECORRENTE)
FELIPE ZANELLA CASOLA (ADVOGADO)
THIAGO TONET MACHADO (ADVOGADO)
GUSTAVO FRANCISCO CATTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 130ª ZONA ELEITORAL DE REALEZA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44094130
01/10/2024
16:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.645

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600215-32.2024.6.16.0130 –
Santa Izabel do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ADAIR MACHADO
ADVOGADO: FELIPE ZANELLA CASOLA - OAB/PR108405
ADVOGADO: THIAGO TONET MACHADO - OAB/PR101766
ADVOGADO: GUSTAVO FRANCISCO CATTO - OAB/PR79642
RECORRIDO: JUÍZO DA 130ª ZONA ELEITORAL DE REALEZA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
C R I M E
C O N T R A
A
V I D A .
I N E L E G I B I L I D A D E . R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . A D A I R M A C H A D O a p r e s e n t o u
Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) para o cargo de vereador no
município de Santa Izabel do Oeste/PR,
pelo Partido AVANTE, nº 70.468, para as
Eleições de 2024.

2. O Juízo da 130ª Zona Eleitoral de
Realeza/PR indeferiu o pedido de registro,
com base na inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar nº 64/1990, por conta de
condenação por crime contra a vida.

3. O recorrente alegou que a pena foi
cumprida, e a inelegibilidade não mais
subsistiria, além de apontar suposta
violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44094130 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25

1. Avalia-se se houve violação ao
contraditório e à ampla defesa no curso do
processo.

2. A questão principal em discussão
consiste em verificar se o pretenso
candidato se encontra inelegível em razão
da previsão contida no artigo 1º, inciso I,
alínea "e", item 9, da LC 64/90, que
estabelece a inelegibilidade de indivíduos
condenados por crimes contra a vida em
decisão transitada em julgado ou proferida
por colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 anos após o
cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recorrente foi condenado por crime
contra a vida (homicídio qualificado
tentado), cuja pena privativa de liberdade foi
cumprida com extinção da punibilidade em
18/02/2023.

2. Nos termos da Lei Complementar nº
64/1990, artigo 1º, inciso I, alínea "e", item
9, a inelegibilidade persiste por oito anos
após o cumprimento da pena, ou seja, até
18/02/2031.

3. O processo seguiu o rito adequado
conforme a Resolução TSE nº 23.609/2019,
tendo sido respeitado o contraditório e
ampla defesa, não havendo nulidade
processual.

4. Jurisprudência do TSE (Súmula 61)
reafirma que a inelegibilidade por crime
contra a vida permanece por oito anos após
o cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura de ADAIR MACHADO.

2. Tese de julgamento: A inelegibilidade por
condenação criminal por crime contra a vida
persiste por oito anos após o cumprimento
da pena, conforme artigo 1º, inciso I, alínea
"e", item 9, da Lei Complementar nº
64/1990 e Súmula 61 do TSE.
Num. 44094130 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25

G
G
G
G
Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e", item 9.

Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 61 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADAIR MACHADO em face da
sentença proferida pelo MM. Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza/PR, que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente para o cargo de vereador, por estar
presente causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar nº 64/90.

Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
ADAIR MACHADO para concorrer ao cargo de vereador no município de Santa Izabel do
Oeste/PR, pelo partido AVANTE, sob o número 70.468, com nome de urna: MACHADO,
nas Eleições de 2024.

Na sentença de id. 43997197, o Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza/PR
indeferiu o pedido de registro de candidatura de ADAIR MACHADO, sob o fundamento de
o requerente não estar quite com a Justiça Eleitoral, pois, como houve a extinção da pena
a que foi submetido nos autos nº 0000825-35.2010.8.24.0038, em 18/02/2023, a
inelegibilidade de 08 (oito) anos prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei
Complementar 64/1990, após o cumprimento da pena, subsistiria até 18/02/2031,
ultrapassando o pleito que se avizinha.

Em face da sentença proferida, a requerente interpôs recurso eleitoral (id.
43997201), sustentando, em síntese, que no registro apresentado pelo INFODIP, havia
menção tão somente de suspensão dos direitos políticos durante o prazo de cumprimento
da pena, tendo como termo a data de 02/07/2015. Dessa forma, sugere que a suspensão
fora cumprida em 2021, estando apto ao pleito de 2024.
Num. 44094130 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25

Assevera que o indeferimento de seu registro de candidatura se deu sem
qualquer oportunidade efetiva de defesa ou instrução processual, sem apresentar-lhe
formalmente clareza sobre a impugnação ou sobre o motivo do indeferimento.

Menciona que o rito adotado pelo Juízo, previsto no art. 36 da Resolução TSE
nº 23.609/2019, não prevê intimação e prazo para o exercício do contraditório e ampla
defesa, mas somente a prestação de informações, sendo um vício processual que
prejudica o direito à ampla defesa e ao contraditório além de viciar de forma insanável a
decisão inicial prolatada.

Menciona que houve a indicação da inelegibilidade, mas que não houve a
tipificação específica da causa que lhe atraiu essa condição, trazendo-lhe prejuízo no
contraditório. Ademais, alega que não foi concedido o prazo de 07 (sete) dias, como
previsto na Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura ou de Notícia de
Inelegibilidade, para permitir-lhe apresentar defesa ou a requerer instrução no feito e
produção de provas.

Aduz que houve um procedimento sumaríssimo e irregular, havendo a
sonegação do rito previsto no artigo 2º e seguintes da Lei Complementar nº 64/1990 ou,
subsidiariamente, o artigo 40 e seguintes da Resolução TSE nº 23.609/2019, que
prestigiam a ampla defesa e contraditório.

Alega que não exerceu defesa porque sequer estava clara a imputação que a
ele estava sendo feita, não sendo o rito adotado condizente com a impugnação e
inelegibilidade.

Destaca ser evidente o prejuízo no contraditório eis que sequer teve
oportunidade de se manifestar sobre o pronunciamento do Ministério Público Eleitoral
sobre a causa de inelegibilidade, não tendo oportunidade de ter ciência sobre o teor
desse parecer.

Relata que a informação que prestou foi sobre a inexistência de antecedentes
criminais ou de pena a ser cumprida, e não sobre causa incidente de inelegibilidade,
restando também incontroverso que não houve: 1) intimação sobre os motivos para
impugnação/indeferimento do registro; 2) concessão de prazo razoável ou adequado para
o exercício da defesa; e 3) oportunidade de produção de prova para convencer o Juízo
sobre a não incidência de condição de inelegibilidade.

Ao final, requereu o recebimento do recurso com o integral provimento, para,
declarando a nulidade do rito processual indevidamente adotado, cassar a r. sentença de
indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura e, determinar o
restabelecimento do procedimento em Juízo Singular para o exercício da defesa e do
contraditório.

A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso eleitoral (id. 44015785).

É o relatório.

VOTO
Num. 44094130 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25

Trata-se de recurso eleitoral manejado por ADAIR MACHADO contra
sentença do Juízo da 13Oª Zona Eleitoral de Realeza/PR que reconheceu presente a
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da Lei Complementar nº
64/90 em desfavor do Recorrente e, por consequência, indeferiu o respectivo
Requerimento de Registro de Candidatura (id. 43997197).

II.I. Admissibilidade:

A intimação da r. sentença recorrida ocorreu em 06/09/2024 (id. 43997199) e,
o protocolo do recurso eleitoral, ocorreu em 10/09/2024 (id. 43997201), dentro do prazo
de 3 (três) dias previsto no art. 58, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Diante da ausência do andamento de conclusão ao Juiz a quo para a
prolação da sentença, invoco o princípio da boa-fé para reconhecer a tempestividade do
recurso manejado, eis que, não é possível aferir o tríduo recursal sem essa informação.
Nessa senda, aplica-se o previsto no art. 58, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-TSE. Nesse
sentido:

Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será
julgado no prazo de três dias após a conclusão dos autos à juíza
ou ao juiz eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput) .

§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação,
será publicada no Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério
Público por expediente no PJe.

§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o
Tribunal Regional Eleitoral será contado de acordo com o previsto
no art. 38 desta Resolução, ressalvado o disposto no parágrafo
seguinte.

§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem
antes de três dias contados da conclusão dos autos à juíza ou ao
juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará a correr, para
as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele tríduo.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Da preliminar de violação ao contraditório e à ampla defesa:

Aduz o recorrente que “...após parecer do Ministério Público Eleitoral, adveio
sentença indeferindo o RRC do Recorrente, sem qualquer oportunidade de efetiva defesa
ou instrução processual, e sem clareza sobre a impugnação ou motivo de indeferimento
Num. 44094130 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25

foi apresentado formalmente ao Recorrente. ”.

A Resolução TSE nº 23.609/2019 dispõe sobre a escolha e o registro de
candidatas e candidatos para as eleições, estabelecendo o rito e o processamento dos
requerimentos e outros procedimentos afetos a essa matéria, inclusive quanto às
oportunidades para as partes interessadas juntarem documentos, se insurgirem contra
decisões, etc.

Dessa forma, a menção à impossibilidade de se ofertar defesa ou instrução
processual é totalmente descabida e desconexa com a realidade, quando o próprio
Recorrente alega que respondeu à intimação que lhe foi dirigida.

Seguindo nessa toada, menciona o Recorrente que a adoção do rito
constante no art. 36 e seguintes da Resolução TSE nº 23.609/2019, que não prevê
intimação e prazo para exercício do contraditório e ampla defesa, se trata de vício
processual que lhe prejudicou, mormente pela ausência de tipificação específica da causa
que poderia lhe ensejar a inelegibilidade.

Esse argumento não prospera.

A Resolução TSE nº 23.609/2019 trata especificamente da matéria, tendo
ocorrido a intimação ao Recorrente para se manifestar sobre o registro do impedimento
no INFODIP, id. 4399784, o qual traz de forma cristalina a cominação a ele imputada,
conforme segue:

A menção à cominação consta expressamente no INFODIP, ao contrário do
que alegou o Recorrente: LC 64/90 ART. 1º., I, E, que assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:
Num. 44094130 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso
do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos
crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010) (Grifei)

Assim, resta totalmente sem fundamento a alegação de que não teve
conhecimento da cominação que lhe ensejou a inelegibilidade e que a única referência
que se faz no INFODIP é quanto à suspensão dos direitos políticos do Recorrente.

Quanto à alegação de ausência da concessão do prazo de 07 (sete) dias
para o Recorrente se manifestar sobre a notícia de inelegibilidade, também não prospera,
eis que não houve apresentação de impugnação à candidatura do Recorrido, não
podendo ser invocado o previsto no artigo 41, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

A inelegibilidade foi constatada sem que houvesse impugnação à candidatura
do Recorrente e, seguindo-se o previsto no § 2º, do Art. 36 da Resolução TSE nº
23.609/2019, houve a intimação ao Recorrente, conforme segue:

Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata
de candidatura requerida sem autorização ou ausência de
documentos necessários à instrução do pedido, inclusive no que se
refere à inobservância dos percentuais previstos no § 2º do art. 17
desta Resolução, o partido político, a federação, a coligação, a
candidata ou o candidato será intimado(a) para sanar a
irregularidade no prazo de 3 (três) dias ( Lei nº 9.504/1997, art. 11,
§ 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 1º A intimação a que se refere o caput poderá ser realizada de
ofício.

§ 2º Se a juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator constatar a
existência de impedimento à candidatura que não tenha sido objeto
de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deverá determinar a
intimação da(o) interessada(o) para que se manifeste no prazo de
3 (três) dias.

[...]

Dessa forma, não há que se falar em ausência de prazo condizente para se
manifestar acerca desse apontamento constante no INFODIP, pois o prazo é esse, de 03
(três) dias, e lhe foi concedido, conforme se infere no id. 43997185.
Num. 44094130 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25

E prosseguiu o Recorrente:

“Em sentido bem claro, houve sonegação do adequado rito definido
no artigo 2º e seguintes da Lei Complementar nº 64/90, ou
subsidiariamente o artigo 40 e seguintes da Resolução TSE nº
23.609/19, que prestigiam a ampla defesa e contraditório, e por
isso tratou-se de processo viciado e que merece recondução para
oportunizar a ampla defesa e contraditório do Recorrente, em
homenagem principalmente aos princípios constitucionais do
devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica.”

O parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar 64/1990 estabelece a
competência para se conhecer e decidir sobre as arguições de inelegibilidade, o que não
é o caso dos autos, eis que, a inelegibilidade do Recorrente ocorreu como efeito
secundário da condenação nos autos n. 0000825-35.2010.8.24.0038, que tramitaram na
1ª Vara Criminal de Joinville/SC, pela prática de crime de homicídio qualificado tentado
(crime hediondo), tendo-lhe sido aplicada uma pena privativa de liberdade total de 07
anos de reclusão, conforme se infere do previsto no art. 1º, I, alínea “e” da mesma Lei
Complementar.

Por todo o exposto, considerando que a informação quanto à existência da
inelegibilidade do Recorrente consta claramente no id. 43997183, sobre cujo teor foi
intimado (id. 43997185), e que houve o respeito ao rito e demais procedimentos
preconizados na Resolução TSE nº 23.609/2019, afasto as preliminares de violação ao
contraditório e à ampla defesa.

II.III. Mérito:

No mérito a questão em discussão consiste em verificar se o pretenso
candidato se encontra inelegível em razão da previsão contida no artigo 1º, inciso I, alínea
"e", item 9, da LC 64/90, que estabelece a inelegibilidade de indivíduos condenados por
crimes contra a vida em decisão transitada em julgado ou proferida por colegiado, desde
a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena.

No caso concreto, o Recorrente foi condenado por crime contra a vida –
homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal –
hediondo – artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90), cujos autos nº 0000825-
35.2010.8.24.0038, que tramitaram na 1ª Vara Criminal de Joinville/SC .

O referido crime contra a vida está inserto no rol de crimes que tornam o
condenado inelegível, prevista no item ‘9’, alínea ‘e’, artigo 1º da Lei Complementar
64/1990, conforme segue:

Art. 1º São inelegíveis:
Num. 44094130 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos
crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

[...]

9. contra a vida e a dignidade sexual; e

(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

[...]

Neste sentido, cite-se os julgados a seguir:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO POR CRIME
CONTRA A VIDA. INELEGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o pedido
de registro de candidatura de pretenso Vereador no pleito eleitoral
de 2024, sob o fundamento de inelegibilidade em razão de
condenação criminal por homicídio. A questão em discussão
consiste em verificar se o pretenso candidato encontra-se
inelegível em razão da previsão contida no artigo 1º, inciso I, alínea
"e", item 9, da LC 64/90, que estabelece a inelegibilidade de
indivíduos condenados por crimes contra a vida em decisão
transitada em julgado ou proferida por colegiado, desde a
condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o
cumprimento da pena. A inelegibilidade decorrente de
condenação criminal por homicídio qualificado persiste por
oito anos após o cumprimento da pena, conforme art. 1º, I, "e",
item 9, da LC 64/90 e Súmula 61 do TSE. O recorrente não
apresentou documento apto a demonstrar a ausência de
inelegibilidade, impossibilitando a verificação do decurso do prazo
de 8 anos após o cumprimento da pena. Recurso desprovido. Tese
de julgamento: 1. A inelegibilidade por condenação criminal
pelo crime de homicídio qualificado persiste por oito anos
após o cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: LC
nº 64/1990, art. 1º, I, "e", item 9; CP, art. 121, § 2º; TSE, Súmula nº
61.

(TRE – ES - RECURSO ELEITORAL nº 060017517, Acórdão, Des.
Num. 44094130 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25

Adriano Sant'ana Pedra, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 11/09/2024.) (Grifei)

Recurso Eleitoral. Requerimento de Registro de Candidatura.
Indeferimento. Causa de inelegibilidade. Condenação por Crime
doloso contra a vida, com trânsito em julgado em 10.09.13. Causa
de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 9, da Lei Complementar 64/90.
Transcurso do prazo de 08 anos após o cumprimento da pena
ainda em curso. Súmulas n. 58, 59 e 61 do TSE. Desprovimento.

1. Esquadrinhando-se os autos verifica-se que a questão nodal
encontra-se assentada no reconhecimento ou não da incidência de
inelegibilidade, sobre o Recorrente, em razão dos efeitos
secundários da condenação, por crime doloso contra vida -
homicídio qualificado, transitada em julgado em 10/09/2013,
pertinente ao Processo n° 0000126-05.2000.805.0109.

2. Conforme asseverado pelo Juízo a quo, não houve, na feito,
comprovação do integral cumprimento da pena - enquanto
informação corroborada pelo Parquet Eleitoral.

3. Não cabe a Justiça Eleitoral reexaminar julgados da Justiça
Comum, tampouco afastar a incidência da causa de inelegibilidade
prevista no Art. 1º, I, e, da Lei LC 64/90 - in casu, o “transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena” está em curso
desde 30/04/2020, conforme registrado no cadastro de eleitores da
Justiça Eleitoral (ID 50093075).

4. Desprovimento do recurso, em consonância com o parecer
ministerial, mantendo-se, in totum, a sentença de origem.

(TRE – BA - RECURSO ELEITORAL nº060015976, Acórdão, Des.
Pedro Rogerio Castro Godinho, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 09/09/2024.)

Também nesse sentido, cite-se a Súmula 61 do C. Tribunal Superior Eleitoral:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e,
da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena,
seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Num. 44094130 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25

O Recorrente afirma que o cumprimento da pena ocorreu em 2021, o que
permitiria a estar apto às eleições de 2024.

Equivoca-se o Recorrente, pois a condenação criminal do Recorrente, com
trânsito em julgado em 02/07/2015, teve a pena cumprida com extinção de punibilidade
em 18/02/2023 (id. 43997195). Isso é incontroverso nestes autos, como bem observou o
MM. Juiz a quo na sentença, id. 43997197.

Dessa forma, equivoca-se o Recorrente a mencionar que está apto a
participar do pleito em 2024, pois o período de 08 (oito) anos somente findará em
18/02/2031, período em que o Recorrente estará ainda inelegível.

Assim, para se concluir, está demonstrado que subsiste a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1, inciso I, alínea 'e', número 1, da Lei Complementar nº
64/90, em desfavor do ora Recorrente, de modo que a r. sentença de primeiro grau deve
ser mantida em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral,
mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau em todos seus termos e, mantendo-
se indeferido o Requerimento de Registro de Candidatura de ADAIR MACHADO, para
concorrer ao cargo de vereador no município de Santa Izabel do Oeste/PR pelo Partido
AVANTE, sob nº 70.468, com nome de urna: ADAIR MACHADO.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600215-
Num. 44094130 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25

32.2024.6.16.0130 - Santa Izabel do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ADAIR MACHADO - Advogados do(a) RECORRENTE:
FELIPE ZANELLA CASOLA - PR108405, THIAGO TONET MACHADO - PR101766, GUSTAVO
FRANCISCO CATTO - PR79642 - RECORRIDO: JUÍZO DA 130ª ZONA ELEITORAL DE
REALEZA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44094130 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116373684300000043045825
Número do documento: 24100116373684300000043045825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:47:25